Tribunal: TJMT
Processo: 1026260-12.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026260-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (AGRAVANTE), CLOE BORGES FERRAZ - CPF: 193.104.390-68 (AGRAVADO), CLAUDIO LUIZ MARQUES - CPF: 514.203.171-72 (ADVOGADO), PATRICIA BORGES FERRAZ - CPF: 626.847.521-68 (ADVOGADO), WARLEN JOSE ROSA - CPF: 176.396.461-20 (AGRAVADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), WARLEN JOSE ROSA - CPF: 176.396.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SALDO REMANESCENTE. ERRO MATERIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À PRECLUSÃO E À COISA JULGADA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Município, contra decisão prolatada em cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança, que rejeitou embargos de declaração e manteve a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos relativos aos honorários sucumbenciais. O agravante sustentou a ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada em razão de anterior decisão que acolhera impugnação ao cumprimento de sentença e determinara o cancelamento de requisição complementar, ao passo que a parte exequente alegou a existência de erro material decorrente da ausência de atualização dos valores até a data do efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos dos honorários sucumbenciais viola a preclusão consumativa e a coisa julgada; e (ii) estabelecer se a apuração de eventual saldo remanescente decorrente de cálculo desatualizado configura mera correção de erro material ou indevida rediscussão dos critérios jurídicos da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de cumprimento de sentença visa assegurar a integral satisfação do direito reconhecido no título executivo, observando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4.

O art. 494, I, do CPC, autoriza a correção, a qualquer tempo, de inexatidões materiais e erros de cálculo, sem alteração do conteúdo da decisão transitada em julgado.

5.

A coisa julgada recai sobre o direito reconhecido no título executivo, não alcançando equívocos aritméticos relacionados à liquidação do crédito.

6.

Os honorários sucumbenciais foram pagos com base em cálculo atualizado apenas até março de 2014, embora o depósito tenha ocorrido em agosto de 2022, circunstância que evidencia a existência de saldo remanescente decorrente de manifesta defasagem.

7.

A revisão dos cálculos busca apenas assegurar a integral satisfação da obrigação reconhecida judicialmente, sem modificar os parâmetros da condenação.

8.

A correção de erro material não se sujeita à preclusão, por não implicar rediscussão da lide ou alteração do título executivo.

9.

Admitir eficácia liberatória plena a pagamento realizado com base em cálculo desatualizado transformaria erro aritmético em causa extintiva da obrigação, em afronta à exata extensão do comando judicial.

10.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial possui natureza meramente técnica e não implica reconhecimento automático do crédito, preservando-se às partes o direito de impugnar eventual memória de cálculo.

11.

A determinação de elaboração de novos cálculos não afronta a segurança jurídica nem a estabilidade das decisões judiciais, por visar exclusivamente à correta liquidação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A correção de erro material ou de inexatidão aritmética em fase de cumprimento de sentença pode ser realizada a qualquer tempo, sem afronta à coisa julgada ou à preclusão.

2.

A apuração de saldo remanescente decorrente de pagamento realizado com base em cálculo desatualizado não configura rediscussão do título executivo, mas adequação quantitativa necessária à integral satisfação da obrigação.

3.

A determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos possui caráter técnico e não implica reconhecimento automático do crédito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I, 502 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Brasilândia/MT, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001765-15.2004.811.0024, decorrente de Ação de Cobrança, rejeitou os Embargos de Declaração, por ele opostos e manteve a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos relativos aos honorários sucumbenciais.

Alega o Agravante que a controvérsia envolve honorários sucumbenciais cujo pagamento teria sido realizado por meio de Requisição de Pequeno Valor, no montante de R$ 13.104,44 (treze mil, cento e quatro reais e quarenta e quatro centavos), sustentando que posterior apuração de suposto saldo remanescente foi impugnada oportunamente.

Afirma que decisão anterior acolheu sua Impugnação, reconheceu a preclusão da matéria e determinou o cancelamento de requisição complementar, sobrevindo o trânsito em julgado e o arquivamento definitivo do feito.

Assevera que, posteriormente, foi requerida a reabertura dos autos sob a alegação de erro material relacionado à atualização do valor requisitado, tendo o juízo de origem admitido a revisão dos cálculos para observância dos parâmetros definidos pelos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e n. 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a pretensão deduzida não se refere a mero erro material, mas à rediscussão de critério de cálculo já estabilizado pela coisa julgada e pela preclusão consumativa.

Defende que a definição do período de incidência da correção monetária e dos juros de mora constitui critério jurídico do cálculo, insuscetível de alteração após o trânsito em julgado.

Argumenta que a decisão anteriormente proferida considerou quitada a obrigação e encerrou definitivamente a discussão acerca do valor devido, razão pela qual a reabertura da controvérsia violaria a autoridade da coisa julgada.

Acrescenta que a aplicação superveniente dos Temas ns. 810/STF e 905/STJ não autoriza a modificação de parâmetros já estabilizados por decisão transitada em julgado.

Aduz que não estão presentes os pressupostos necessários ao reconhecimento de erro material, porquanto a alteração pretendida importaria modificação do conteúdo decisório e acréscimo patrimonial em favor da exequente.

Enfatiza que eventual insurgência contra os critérios adotados deveria ter sido deduzida pela via própria, não sendo admissível a rediscussão da matéria após o arquivamento definitivo do feito.

Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos à Contadoria Judicial e a elaboração de novos cálculos até o julgamento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 375841853, págs. 01/04).

A Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 376979374, págs. 01/13).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Município de Nova Brasilândia
insurge-se contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001765-15.2004.811.0024, decorrente de Ação de Cobrança, rejeitou os Embargos de Declaração, por ele opostos e manteve a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos relativos aos honorários sucumbenciais.

Denota-se dos autos de origem que o Recorrente efetuou o pagamento do RPV, referente aos honorários advocatícios, no valor de R$ 13.104,44 (treze mil, cento e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

A Contadoria Judicial informou que o valor foi pago a menor, visto que não fora atualizado até a data do depósito e que o Município de Nova Brasilândia era devedor do montante de R$ 32.785,12 (trinta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e doze centavos).

O advogado, Alessandro Marcondes Alves, concordou o cálculo apresentado, requerendo o pagamento do valor, sendo rateado em 50% (cinquenta por cento) para ele para Cloé Borges Ferraz.

Foi expedida a Requisição de Pequeno Valor, atinente ao valor indicado.

O Município de Nova Brasilândia apresentou Impugnação, afirmando ter efetuado o pagamento do valor devido, requerendo a nulidade da RPV.

O Julgador singular acolheu a Impugnação, por entender que não houve determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial e que a decisão que homologou os cálculos já tinha transitado em julgado.

O Advogado Exequente opôs Embargos de Declaração, defendendo que os valores pagos anteriormente não abarcaram a totalidade do débito, tratando-se, portanto, de erro material.

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou os Declaratórios.

O processo foi arquivado, porém foi requerido o seu desarquivamento por Cloé Borges Ferraz, com vistas a realizar a revisão dos cálculos dos honorários sucumbenciais, posto que evidente o erro material na sua realização.

O Município de Nova Brasilândia apresentou Impugnação aos pedidos.

O Juízo singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pelo Município de Nova Brasilândia para:

DECLARAR a nulidade do cálculo de ID 96251687 e, por conseguinte, de todos os atos executivos dele dependentes, inclusive eventual RPV pendente de pagamento baseada exclusivamente em tal montante.

DETERMINAR a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à elaboração de novo cálculo definitivo do saldo remanescente, observando: a) Os índices de correção monetária (IPCA-E até a Emenda Constitucional 113/2021 e, após, a Taxa SELIC) e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, nos termos do Provimento nº 20/2020-CM e da legislação federal vigente; b) O abatimento de todos os valores comprovadamente levantados ou depositados nos autos (ID 96787789).” (Sic).

O ente público municipal opôs Embargos de Declaração, defendendo a ocorrência de coisa julgada e preclusão sobre a matéria.

O Juízo singular prolatou decisão, rejeitando os Declaratórios. Veja-se:

“Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHES PROVIMENTO COM EFEITO INFRINGENTE, mantendo a decisão embargada em sua integralidade pelos fundamentos acima expostos.” (Sic).

Contra essa decisão, o
Município de Nova Brasilândia
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe em definir se a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos dos honorários sucumbenciais afronta a preclusão consumativa e a coisa julgada, em razão da existência de anterior decisão que acolhera Impugnação apresentada pelo ente municipal e determinara o cancelamento de requisição complementar.

De início, cumpre registrar que a fase de cumprimento de sentença possui como finalidade assegurar a efetiva satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial, incumbindo ao Magistrado velar para que a prestação jurisdicional seja concretizada em sua exata extensão.

Nesse contexto, os atos executivos devem ser orientados pelos princípios da efetividade, da primazia da tutela jurisdicional satisfativa e da vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que tanto o credor quanto o devedor recebam tratamento compatível com os limites objetivos da condenação.

A propósito, dispõe o artigo 509, §4º, do Código de Processo Civil, que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Da mesma forma, estabelece o artigo 494, inciso I, do mesmo diploma legal, que o Magistrado pode, a qualquer tempo, corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Da conjugação desses dispositivos infere-se que a coisa julgada incide sobre a definição do direito reconhecido no título, não alcançando erros materiais ou equívocos na elaboração dos cálculos destinados a viabilizar a satisfação do crédito.

No caso em tela, verifico que os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo sido expedida Requisição de Pequeno Valor – RPV – no montante de R$ 13.104,44 (treze mil, cento e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Entrementes, o referido valor foi atualizado apenas até março de 2014, embora o pagamento tenha ocorrido em agosto de 2022, circunstância que evidenciou manifesta defasagem dos cálculos e a consequente existência de saldo remanescente ainda não satisfeito.

Posteriormente, a Contadoria Judicial identificou a inconsistência existente e apresentou novos cálculos, apontando a diferença remanescente.

Em momento subsequente, houve decisão acolhendo a Impugnação do Município Recorrente, sob o fundamento de preclusão, determinando o cancelamento do requisitório complementar. Contudo, após o desarquivamento dos autos, o Juízo singular concluiu pela necessidade de reexame da matéria, rejeitou os Embargos Declaratórios opostos pelo ente público e determinou a remessa dos autos ao órgão técnico para elaboração de novos cálculos, providência ora impugnada.

Analisando detidamente a argumentação esposada no presente Recurso, entendo que a tese recursal de que a matéria estaria definitivamente estabilizada não prospera, isso porque a preclusão constitui fenômeno processual voltado à estabilização dos atos regularmente praticados, impedindo que a parte volte a discutir questão já decidida.

Entretanto, a própria sistemática do Código de Processo Civil distingue claramente as matérias sujeitas à preclusão daquelas relacionadas à existência de erro material ou inexatidão aritmética, as quais podem ser revistas a qualquer tempo, justamente porque não implicam alteração do conteúdo da decisão transitada em julgado.

Com efeito, na hipótese, não se está diante da rediscussão do título executivo, tampouco da modificação dos parâmetros da condenação. Busca-se, apenas, assegurar que a obrigação reconhecida judicialmente seja integralmente satisfeita, mediante a observância dos índices corretos de atualização até a data do efetivo pagamento.

Admitir a tese defendida pelo Recorrente significa conferir eficácia liberatória plena a pagamento realizado com base em cálculo reconhecidamente desatualizado, transformando um evidente erro aritmético em verdadeira causa extintiva da obrigação.

Essa conclusão não encontra amparo no ordenamento jurídico, sobretudo porque a execução deve refletir a exata extensão do comando judicial e não os equívocos eventualmente verificados na elaboração dos cálculos.

Igualmente não há violação à coisa julgada, visto que a autoridade desta, prevista no artigo 502, do Código de Processo Civil, assegura a imutabilidade da decisão de mérito, impedindo a rediscussão da relação jurídica definitivamente decidida, porém a pretensão de complementação do valor devido em razão da insuficiência do pagamento anteriormente realizado não implica inovação do título executivo, mas simples adequação quantitativa destinada a assegurar a integral satisfação da obrigação reconhecida judicialmente.

De igual modo, não merece acolhimento a alegação de que a decisão recorrida teria desconsiderado pronunciamento judicial anterior, pois a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial não importou reconhecimento imediato do crédito nem constituiu novo requisitório, limitando-se a viabilizar a apuração técnica do eventual saldo remanescente, providência compatível com os poderes instrutórios conferidos ao Magistrado e indispensável à correta liquidação da obrigação.

Cumpre registrar que o órgão técnico do Juízo possui função meramente auxiliar, incumbindo-lhe realizar os cálculos necessários à adequada execução do julgado. Assim, a determinação de elaboração de novas contas não produz, por si só, qualquer gravame irreversível ao ente público, tampouco importa reconhecimento automático da pretensão da parte Exequente/Agravada, permanecendo íntegro o direito das partes de impugnar eventual memória de cálculo apresentada.

Desse modo, inexistindo afronta à preclusão, à coisa julgada ou aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, mostra correto o
decisum
combatido, que buscou apenas assegurar a fiel observância do título executivo e a exata apuração do crédito.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Município de Nova Brasilândia, mantendo inalterado o ato judicial recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026